Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-76.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702726-76.2024.8.07.0006 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. PROVA ORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ALTERAÇÃO DA VERSÃO NA FASE JUDICIAL. CONTEXTO DE AMEAÇAS E DEPENDÊNCIA EMOCIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. Deve ser acolhido o pedido ministerial de condenação do réu pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime foram cabalmente demonstradas. A alteração dos fatos pela vítima, em Juízo, em detrimento da versão dada em sede inquisitorial, não tem o condão de obstar a condenação, mormente quando as evidências do caso demonstram que a tentativa de retratação ocorreu em um contexto de ameaças, afeição familiar e dependência emocional entre as partes. Diante da comprovação das lesões corporais, inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. Após a inclusão do § 13, no artigo 129, do Código Penal, que fixa pena específica para a lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do referido diploma, configura bis in idem, porquanto possuem idêntico escopo de proteção. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal c/c o artigo 129, §13, do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, a insuficiência da prova carreada para os autos quanto à autoria do crime que se lhe imputa. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade da prova coligida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 33, da Lei 11.343/2006 c/c o artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Traçado tal panorama, observa-se que o acervo probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a prática do delito de lesão corporal. Embora o depoimento da vítima não tenha sido integralmente confirmado em Juízo, a versão por ela apresentada em sede inquisitorial foi substancialmente confirmada pelas demais provas judiciais, como os depoimentos declinados pelos policiais que atuaram na prisão em flagrante do acusado, bem como pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou a presença de lesões compatíveis com as apontadas pela vítima, no dia dos fatos (...) Frise-se que a ofendida, embora claramente tenha buscado amenizar a situação do réu, sobretudo pelo contexto de ameaças ao qual submetida e da dependência emocional entre as partes, foi de fato agredida, como se constata a partir dos registros presentes no laudo pericial, bem como diante dos testemunhos prestados pelos agentes policiais, que destacaram que as marcas existentes no corpo da vítima eram evidentes. Outrossim, importa destacar que a retratação da vítima perante a autoridade judicial nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher impacta de maneira grave a persecução penal, mormente porque esses crimes acontecem às escondidas, na intimidade do casal, sem que haja testemunhas (...) o conjunto probatório atesta, de forma segura, que a vítima sofreu lesões corporais em contexto de violência doméstica e familiar, praticadas pelo réu” (id. 64502118). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ. (...) 2. Na espécie, as instâncias ordinárias, ao condenarem o réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, concluíram, com base no depoimento da vítima e das testemunhas, além de laudo pericial, os quais estão em consonância com os demais elementos dos autos, pela existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, de modo que a alteração do entendimento para absolver o réu demandaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, a teor do enunciado da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior "[a] reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior" (AgRg no HC n. 674.738/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 13/8/2021). (...) 6. Evidencia-se que as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias estão em total conformidade com a pacificada jurisprudência desta Corte, de modo que também incide à espécie a Súmula n.o 83/STJ. 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.430.040/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029